Tribunal: TJMT
Processo: 1020191-16.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020191-16.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incentivos fiscais]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 10.693.132/0003-61 (APELANTE), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS - CPF: 025.304.751-05 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA ESTADUAL DE INCENTIVO FISCAL. PRODEIC. BENEFÍCIO CONCEDIDO POR PRAZO CERTO E CONDIÇÃO ONEROSA. APLICAÇÃO RETROATIVA DE NORMA POSTERIOR. ILEGALIDADE DA REVOGAÇÃO UNILATERAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido declaratório de permanência da empresa no PRODEIC até o fim do prazo contratual firmado com o Estado de Mato Grosso, ao fundamento de que o benefício fiscal fora concedido com base em enquadramento supostamente equivocado e incompatível com alterações normativas posteriores. A parte apelante sustenta que a exclusão afronta a segurança jurídica, o direito adquirido e a cláusula contratual que exige concordância mútua para alterações.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a revogação unilateral, pelo Estado, de benefício fiscal do PRODEIC concedido por prazo certo e sob condição onerosa, com base em norma posterior ao ato concessivo; e (ii) estabelecer se o beneficiamento de grãos configura industrialização apta a justificar a permanência da empresa no PRODEIC, conforme a legislação vigente à época da concessão.

III. Razões de Decidir

3.

O benefício fiscal foi concedido à Apelante em 2011 com base em legislação vigente à época, após regular trâmite administrativo, vistorias técnicas e pareceres favoráveis, nos termos da Lei Estadual n. 7.958/2003.

4.

O Termo de Acordo celebrado entre as partes fixou prazo certo de dez anos e impôs obrigações onerosas, cumpridas pela empresa, como investimentos, geração de empregos, renúncia a créditos de ICMS e contribuições a fundos estaduais.

5.

A posterior alteração normativa (Resolução CEDEM n. 8/2015 e Lei n. 9.932/2013) não pode retroagir para desconstituir situação jurídica consolidada, em respeito ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à segurança jurídica (CF, art. 5o, XXXVI).

6.

O artigo 178 do CTN e a Súmula 544 do STF vedam a revogação de isenções tributárias concedidas sob condição onerosa e por prazo certo, como no caso em exame.

7.

A cláusula nona do Termo de Acordo exige a anuência de ambas as partes para alteração contratual, tornando inválida a revogação unilateral do benefício.

8.

A atividade de beneficiamento de grãos exercida pela apelante constitui industrialização, conforme o art. 4o do Decreto n. 7.212/2010 (Regulamento do IPI), compatível com o escopo do PRODEIC.

9.

A jurisprudência consolidada do TJMT reconhece a ilegalidade da revogação unilateral de benefícios fiscais concedidos com prazo e condições específicas, reputando inválida sua restrição por normas supervenientes ou atos infralegais.

10.

A aplicação retroativa de mudança de orientação viola o art. 24 da LINDB, que veda a invalidação de situações plenamente constituídas com base em normas ou interpretações posteriores.

IV. Dispositivo e Tese

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A revogação de benefício fiscal concedido por prazo certo e sob condição onerosa viola o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a segurança jurídica, sendo vedada por norma posterior.

2.

É inválida a restrição unilateral de benefício fiscal pactuado em Termo de Acordo que exige anuência mútua para alterações.

3.

O beneficiamento de grãos caracteriza industrialização, sendo compatível com os critérios legais do PRODEIC vigentes à época da concessão.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CTN, art. 178; LINDB, art. 24; CPC, art. 85, § 3o, II, e § 5o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 544; TJMT, Apelação Cível n. 1013571-38.2023.8.11.0000, j. 21.03.2024; TJMT, Apelação Cível n. 1013875-55.2016.8.11.0041, j. 24.02.2023; TJMT, Apelação Cível n. 1013462-42.2016.8.11.0041, j. 04.10.2022; TJMT, Apelação Cível n. 1013572-02.2020.8.11.0041, j. 26.05.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica J. A. F. Ferreira Alimentos EIRELI, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória ajuizada pela Recorrente em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido inicial, consistente em permanecer incluída no Programa Estadual de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso (PRODEIC), até que ocorra o término do prazo previsto no termo de acordo e aditivo firmados com o ente estatal.

Sustenta que a aplicação retroativa dessas normas posteriores à concessão original viola princípios constitucionais e legais fundamentais.

Argumenta que o benefício fiscal foi concedido por prazo certo e mediante condições onerosas, tendo a empresa investido aproximadamente R$ 1,5 milhão, gerado empregos, renunciado a créditos de ICMS e contribuído com fundos estaduais em cumprimento ao acordo firmado.

Ressalta que o próprio termo de acordo firmado entre as partes estabelece em sua cláusula nona que qualquer alteração ou modificação dos deveres estabelecidos depende da aquiescência de ambas as partes, condição que não foi observada pelo Estado.

Além disso, cita o artigo 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que determina que a revisão de situações plenamente constituídas deve considerar as orientações da época de sua constituição, vedando a invalidação com base em mudança posterior de orientação.

Enfatiza que a legislação que serviu de base para sua exclusão (Lei n. 9.932/2013) foi posteriormente revogada pela Lei n. 10.453/2016, reforçando a inadequação de sua aplicação retroativa.

Argumenta que a modificação unilateral do benefício pelo Estado, sem justa causa ou descumprimento das condições inicialmente pactuadas, representa quebra da boa-fé objetiva e violação da confiança legítima depositada na Administração Pública.

Diante de todo o exposto, requer a reforma integral da sentença para que seja declarado seu direito de permanecer incluída no PRODEIC até o término do prazo previsto no termo de acordo firmado com o Estado de Mato Grosso, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais e condenação do Apelado ao pagamento de custas e despesas processuais.

O ente estatal apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso (id. 318143919).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar sua intervenção na causa (id. 321341889).

O preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme certificado no id. 318435385.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, a empresa
J. A. F. Ferreira Alimentos EIRELI insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória ajuizada pela Recorrente em desfavor do Estado de Mato Grosso.

Na ocasião, o mencionado Magistrado não reconheceu o direito da empresa de permanecer incluída no Programa Estadual de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso (PRODEIC), até que ocorra o término do prazo previsto no termo de acordo e aditivo firmados com o ente estatal, e julgou improcedente o pedido inicial, condenando-a ao ônus da sucumbência.

Extrai-se dos autos que a empresa Apelante atua no beneficiamento de grãos e fabricação de produtos de origem vegetal (CNAE 10.69-4-00), foi inicialmente enquadrada no PRODEIC, porém, posteriormente, o Estado mudou sua postura, editando a Resolução CEDEM n. 8/2015, que vedou incentivos fiscais para beneficiadoras de grãos que não realizem transformação industrial.

Após auditoria e notificação, diversos produtos foram excluídos do programa por não estarem em conformidade com a legislação (painço, milheto, milho, sorgo, soja, girassol e outros produtos apenas beneficiados).

Diante dessas circunstâncias, o Estado de Mato Grosso entendeu por bem revogar o benefício concedido à Apelante.

O Juiz de Direito de 1o Grau destacou que o PRODEIC é destinado a agrupamentos industriais estruturados em cadeias produtivas, assim, somente empresas com CNAE de Indústria de Transformação, que efetivamente transformem produtos, podem ser beneficiadas.

No caso, embora a Apelante tenha CNAE de transformação, os laudos de vistoria comprovaram que ela realiza apenas pré-limpeza, secagem e armazenagem de grãos, o que fez o Estado concluir que a concessão inicial do benefício ocorreu de forma equivocada, por essa razão, o ato sentencial entendeu que a Resolução CEDEM n. 485/2018, que excluiu os produtos, está correta e legal e julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução de mérito e condenando a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a empresa recorre.

Verifica-se que o recurso se fundamenta em três pilares principais:
(1)
a legalidade da concessão original do PRODEIC, demonstrando que todos os requisitos formais foram cumpridos conforme a legislação vigente em 2011, com aprovação baseada em vistorias, pareceres e documentação adequada;
(2)
a impossibilidade jurídica de revogação ou modificação unilateral do benefício, invocando o artigo 178 do Código Tributário Nacional e o Enunciado da Súmula 544 do Supremo Tribunal Federal, que vedam a supressão livre de isenções tributárias concedidas sob condição onerosa; e (3) a proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica, garantidos constitucionalmente.

A controvérsia cinge-se em definir se é legítima a restrição ou supressão de benefício fiscal do PRODEIC com fundamento em legislação superveniente ao ato de concessão, especialmente quando tal benefício foi concedido por prazo certo e mediante condições onerosas efetivamente cumpridas pela beneficiária.

É incontroverso nos autos que a Apelante foi regularmente incluída no PRODEIC em 2011, mediante procedimento formal que observou todos os requisitos legais vigentes à época.

A carta consulta apresentada pela empresa foi aprovada por 10 conselheiros na 32a Reunião Ordinária do CEDEM, após análise de documentação completa, vistorias
in loco
, laudos técnicos e pareceres favoráveis.

À época da concessão, não havia qualquer norma que vedasse o incentivo fiscal às beneficiadoras de grãos enquadradas no CNAE de indústria de transformação e a atividade econômica exercida pela Apelante – moagem e fabricação de produtos de origem vegetal (CNAE 10.69-4-00) – atendia plenamente aos requisitos da Lei Estadual n. 7.958/2003 em sua redação original.

O Termo de Acordo foi celebrado de forma bilateral, estabelecendo direitos e deveres recíprocos, com prazo determinado de dez anos e contrapartidas onerosas, dentre as quais:
(i)
investimentos que se aproximaram de R$ 1,5 milhão;
(ii)
geração de empregos diretos e indiretos;
(iii)
renúncia aos créditos de ICMS; e
(iv)
contribuições aos Fundos Estaduais.

Portanto, não se trata de “análise inadequada” da documentação ou “irregularidade” no ato de concessão, como sugeriu o Estado. Ao contrário, a concessão foi legítima, regular e amparada na legislação então vigente.

Verifica-se que o Estado pretende aplicar retroativamente normas editadas após a concessão do benefício – notadamente a Resolução CEDEM n. 8/2015 e a Lei Estadual n. 9.932/2013 – para restringir ou suprimir incentivo fiscal já deferido.

Ocorre que tais diplomas normativos expressamente vedam apenas a concessão de novos incentivos fiscais, não alcançando situações jurídicas já consolidadas.

A aplicação retroativa dessas normas para desconstituir ato administrativo perfeito e acabado ofende frontalmente o princípio da segurança jurídica, consagrado no ordenamento jurídico brasileiro como garantia fundamental.

Nesse sentido, dispõe o artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição da República: “A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.”

A concessão do PRODEIC à Apelante, formalizada por Termo de Acordo celebrado em 2011, configura ato jurídico perfeito, produzindo efeitos que não podem ser unilateralmente desconstituídos por legislação posterior.

Ademais, o artigo 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei n. 4.657/42), incluído pela Lei n.o 13.655/2018, reforça expressamente esse entendimento: “A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas.”

O dispositivo citado é cristalino: não se pode invalidar situações plenamente constituídas com base em mudança posterior de orientação. Foi exatamente isso que ocorreu no caso concreto.

Além disso, o benefício fiscal concedido à Apelante possui natureza jurídica de isenção onerosa e por prazo certo, o que lhe confere proteção especial no ordenamento tributário.

É sabido que o artigo 178 do Código Tributário Nacional estabelece: “a isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104.”

Logo, a interpretação a
contrario sensu
do dispositivo é inequívoca: a isenção concedida por prazo certo e em função de determinadas condições NÃO pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo.

Esse entendimento foi consolidado pelo Supremo Tribunal Federal com o Enunciado da Súmula 544. Veja-se: “Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas.”

No caso concreto, o benefício foi concedido: a) por prazo certo: dez anos, conforme estabelecido no Termo de Acordo; e b) sob condições onerosas: investimentos significativos, geração de empregos, renúncia a créditos tributários, contribuições a fundos estaduais, entre outras contrapartidas efetivamente cumpridas pela empresa.

A tentativa do Estado de revogar ou restringir o benefício antes do término do prazo estipulado, com fundamento em normas posteriores, configura supressão livre de isenção onerosa, vedada pelo CTN e pela jurisprudência do STF.

Importante consignar, ainda, que o Termo de Acordo celebrado entre as partes estabelece, em sua Cláusula Nona, que qualquer alteração ou modificação dos deveres pactuados depende da aquiescência de ambas as partes: “A fim de que seja realizada eventual alteração no teor das Cláusulas constantes deste TERMO, mudança esta que resulte em alteração, modificação ou extinção de direitos e/ou deveres aplicáveis à EMPRESA, far-se-á necessária a aquiescência das partes celebrantes deste instrumento.”

Dessa forma, a restrição unilateral do benefício, sem a anuência da empresa, viola frontalmente essa cláusula contratual, configurando quebra da boa-fé objetiva que deve reger as relações entre Administração Pública e administrados.

Merece destaque, ainda, o fato de que a atividade exercida pela Apelante – beneficiamento de grãos – constitui legítima forma de industrialização, nos termos do artigo 4o do Regulamento do IPI (Decreto n. 7.212/2010): “Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o aperfeiçoe para consumo [...]”.

O beneficiamento importa modificação, aperfeiçoamento e alteração da apresentação do produto, justificando sua caracterização como produção própria e enquadramento na atividade de transformação industrial.

A empresa comprovou, por meio de documentos técnicos e fiscais, que os grãos comercializados passaram por efetivo processo de beneficiamento em suas instalações, agregando valor ao produto final.

Não se pode olvidar que a redação do artigo 8o da Lei Estadual n. 7.958/2003, dada pela Lei Estadual n. 9.932/2013 – que serviu de fundamento para a restrição do benefício –, foi posteriormente revogada pela Lei n. 10.453/2016. Esse fato reforça a inadequação e a instabilidade da fundamentação utilizada para o desenquadramento da apelante do PRODEIC.

Com efeito, essa Corte Estadual já consolidou entendimento no sentido da impossibilidade de revogação ou restrição de benefícios fiscais onerosos e por prazo certo, em casos idênticos ao presente. Confira-se:

TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRODEIC – DESENQUADRAMENTO DO PROGRAMA – EXCLUSÃO DE PRODUTOS COMERCIALIZADOS NÃO ENQUADRADOS NO CNAE DE INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO – ISENÇÃO ONEROSA – REVOGAÇÃO – ILEGALIDADE – OFENSA À SÚMULA N.o 544, DO STF – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Nos termos da Súmula 544, do STF: “Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas”.

2. A admissão ao Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso – PRODEIC se sujeita ao cumprimento dos requisitos legais, assim, também, a manutenção no benefício está condicionada à observância do disposto no artigo 8.o, da Lei n.o 7.958/2003 e ao cumprimento das obrigações explicitadas nos artigos. 6.o e 6.o-A, da mesma Lei.

3. A isenção concedida com prazo certo e sob condições onerosas não pode ser revogada a qualquer tempo e modo, uma vez que ofende a segurança jurídica, em consonância com o artigo 178, CTN.

4. Recurso conhecido e não provido.

5. Agravo interno prejudicado.

(N.U 1013571-38.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024).

AÇÃO ORDINÁRIA – TRIBUTÁRIO – PRODEIC – DESENQUADRAMENTO DO PROGRAMA – EXCLUSÃO DE PRODUTOS COMERCIALIZADOS NÃO ENQUADRADOS NO CNAE DE INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO – ISENÇÃO ONEROSA – REVOGAÇÃO – ILEGALIDADE – OFENSA À SÚMULA 544 DO STF – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos da Súmula 544 do STF, “isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas”.

2. A admissão ao Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso – PRODEIC se sujeita ao cumprimento dos requisitos legais, assim também a manutenção no benefício fica condicionada à observância do disposto no art. 6° e 6o-A e ao cumprimento das obrigações estabelecidas nos arts. 7° e 10, bem como ao atendimento das finalidades prescritas no art. 8°, tudo isso nos termos do que prescreve o art. 9o, §3o da Lei n. 7.958/2003.

3. Na espécie, a isenção foi concedida, por meio de termo de acordo, por prazo certo e em função de determinadas funções, resultando, por consequência, em evidente diminuição da carga tributária a que está sujeito, razão pela qual, a revogação, indiscutivelmente, tem como consequência um acréscimo do sacrifício financeiro realizado pelo contribuinte.

4. A isenção concedida com prazo certo e sob condições onerosas não pode ser revogada a qualquer tempo e modo porque ofende a segurança jurídica.

5. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1013875-55.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PARCIAL DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONSTITUTIVA – PRODEIC – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL – LEI N. 7.958/2003 – PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – POSTERIOR AUDITORIA E DESENQUADRAMENTO DO BENEFÍCIO FISCAL – ISENÇÃO ONEROSA – CUMPRIMENTO DE TODAS AS OBRIGAÇÕES PACTUADAS PELA EMPRESA BENEFICIÁRIA – ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – RESTAURAÇÃO DO ENQUADRAMENTO - CONFIRMAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Não há decadência ou prescrição administrativa se a própria lei regulamentadora prevê revisão do ato enquadramento no PRODEIC pela administração pública, bienalmente, visando à constatação do cumprimento das obrigações pactuadas até que decorra por completo o prazo estipulado no instrumento . 2 – Não há falar-se em cerceamento de defesa por ausência de portaria e falta de análise das alegações finais se as provas dos autos são conclusivas quanto ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. O fato de a apreciação das provas ter sido divergente das teses defensivas não caracteriza, sob esse fundamento, nulidade do processo. 3 - O benefício fiscal em discussão tem por finalidade precípua contribuir para expansão, modernização e diversificação das atividades econômicas, estimulando a realização de investimentos, a inovação tecnológica das estruturas produtivas e o aumento da competitividade estatal. Com ênfase na geração de empregos e renda e nas desigualdades sociais, no Estado de Mato Grosso foi criado pela Lei n . 7.958/2003 e regulamentado pelo Decreto n. 1.432/2003 . 4 – As isenções concedidas com prazo certo e sob condições onerosas não podem ser revogadas a qualquer tempo ou por motivos injustificáveis, ainda mais se não há notícia de descumprimento das obrigações assumidas no pacto pela empresa beneficiária. 5 – Irregularidades sanáveis não podem servir de causas motivadoras para a drástica exclusão da empresa do Plano de Desenvolvimento – PRODEIC, especialmente quando a concessão da benesse demanda altos custos. 6 - Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e desprovido. (TJMT 10134624220168110041 MT, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/10/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/10/2022).

Destaco, ainda, que recentemente, a Primeira Câmara de Direito Público, em julgamento de caso semelhante envolvendo a mesma empresa (Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 1013572-02.2020.8.11.0041), reconheceu que: “Benefícios fiscais concedidos por prazo certo e sob condição onerosa não podem ser revogados ou restringidos por ato administrativo infralegal, sob pena de afronta aos princípios do ato jurídico perfeito, do direito adquirido e da segurança jurídica, consagrados no art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal.” Veja-se:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. INCENTIVO FISCAL DO PRODEIC . RESTRIÇÃO POSTERIOR POR ATO ADMINISTRATIVO INFRANORMATIVO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação anulatória de débito fiscal ajuizada por empresa beneficiária do PRODEIC, declarando a nulidade de Termos de Apreensão e Depósito – TADs relativos à comercialização de milho beneficiado. 2. A sentença reconheceu a existência de direito adquirido ao incentivo fiscal, com fundamento na impossibilidade de sua revogação retroativa por ato infralegal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível restringir retroativamente benefício fiscal concedido por prazo certo e sob condição onerosa por meio de ato administrativo infralegal, especialmente Notas Técnicas da SEFAZ.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Benefícios fiscais concedidos por prazo certo e sob condição onerosa não podem ser revogados ou restringidos por ato infralegal, conforme art. 178 do CTN e Súmula 544 do STF. 5 . A Nota Técnica no 023/2015 e a Nota Técnica no 035/2024 não têm força normativa para desconstituir relação tributária consolidada com base em norma anterior mais benéfica. 6. A LC estadual no 631/2019 ressalvou expressamente direitos adquiridos daqueles que haviam cumprido 4/5 da vigência contratual do PRODEIC. 7 . O milho adquirido de terceiros e beneficiado na empresa caracteriza produção própria, conforme a legislação federal (Decreto no 7.212/2010) e estadual aplicável. 8. A fiscalização não apresentou prova técnica idônea para desclassificar o processo de beneficiamento industrial, sendo inválida a avaliação baseada apenas em inspeção visual.

IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Apelação cível desprovida.
Tese de julgamento: “1. É inválida a restrição retroativa de benefício fiscal concedido por prazo certo e sob condição onerosa, por meio de ato administrativo infralegal. 2. O milho adquirido de terceiros e submetido a beneficiamento industrial é elegível ao PRODEIC, quando assim reconhecido em ato normativo vigente à época da concessão.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CTN, art. 178; LC/MT no 631/2019, art. 58.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 544; TJMT, Apelação Cível no 1005019-78 .2019.8.11.0015, Rel . Des. Márcio Vidal, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.07 .2023, DJE 09.08.2023. (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL: 10135720220208110041, Relator.: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 26/05/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/05/2025).

Por fim, merece registro que este Tribunal, ao julgar a suspensão de segurança n. 1005239-58.2018.8.11.0000, reconheceu expressamente que a atividade da apelante está afeta ao PRODEIC, não estando apartada do programa de incentivos fiscais.

O acórdão consignou: “[...] Não é difícil perceber, com isso, que as empresas que laboram no ramo de abate e fabricação de produtos de carne e também aquelas que lidam com produtos amiláceos (cereais, tais como o arroz, o trigo, a aveia, o milho etc.; tubérculos, tais como a batata, a batata doce, o cará e o inhame; e raízes, tal como a mandioca[2]), em princípio não estão apartadas do PRODEIC.” (TJMT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10052395820188110000, Relator: Rui Ramos Ribeiro, Data de Julgamento: 25/07/2018, Presidência, Data de Publicação: 25/07/2018).

Diante de todo o exposto, é imperioso reconhecer que a concessão do PRODEIC à Apelante foi legítima e regular, observando todos os requisitos legais vigentes à época; o benefício foi concedido por prazo certo (dez anos) e mediante condições onerosas efetivamente cumpridas pela empresa; a tentativa de restrição ou supressão do benefício com fundamento em legislação superveniente configura violação ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e ao princípio da segurança jurídica (CF/88, art. 5o, XXXVI); a aplicação retroativa da Resolução CEDEM n. 8/2015 e da Lei Estadual n.o 9.932/2013 ofende o artigo 178 do CTN e a Súmula 544 do STF, que vedam a supressão livre de isenções onerosas; a restrição unilateral do benefício viola a Cláusula Nona do Termo de Acordo, que exige aquiescência de ambas as partes para qualquer alteração; a atividade de beneficiamento de grãos exercida pela Apelante constitui legítima forma de industrialização, enquadrando-se no escopo do PRODEIC; a jurisprudência consolidada deste Tribunal e o artigo 24 da LINDB vedam a invalidação de situações plenamente constituídas com base em mudança posterior de orientação; a empresa tem direito líquido e certo de permanecer incluída no PRODEIC até o término do prazo estabelecido no Termo de Acordo, preservando-se a estabilidade das relações jurídicas e a confiança depositada na Administração Pública.

Portanto, a sentença recorrida merece integral reforma.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pela empresa
J. A. F. Ferreira Alimentos EIRELI, para reformar a sentença combatida, julgar procedente o pedido inicial para declarar seu direito de permanecer incluída no PRODEIC de Mato Grosso até o término do prazo previsto no termo de acordo e aditivo firmados com o ente estatal.

Por conseguinte, inverto o ônus da sucumbência e condeno o Apelado ao ressarcimento das custas processuais e ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 8% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 3o, inciso II, e § 5o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025